Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. REGRA OBJETIVA. PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
3. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Merece reforma a sentença que se afasta, sem indicativo específico de excepcionalidade, da regra geral quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devendo, no caso, serem arbitrados a partir do proveito econômico experimentado, vedada a compensação em razão da sucumbência parcial, sendo a regra impositiva de fixação à luz do artigo 85, §§2oe 14, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.